Tribunal: TJDFT
Processo: 0712721-50.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712721-50.2023.8.07.0006 RECORRENTES: ANETTE SANTOS E OUTROS RECORRIDO: CONDOMÍNIO SOLAR DE ATHENAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CONDOMINIAL. ELEIÇÕES INTERNAS. IMPEDIMENTO DE CANDIDATURA POR LITIGÂNCIA JUDICIAL. AUTONOMIA PRIVADA. DIREITOS FUNDAMENTAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta e recurso adesivo contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, ajuizada pelos segundos apelantes, que julgou procedente o pedido e homologou a inscrição de chapa eleitoral indeferida com base no art. 45 do Regimento Interno do Condomínio. O condomínio alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, e, no mérito, sustenta a validade da cláusula regimental, a impossibilidade de substituição de candidato fora do prazo e o conflito de interesses dos autores. Os autores, por sua vez, requerem majoração dos honorários advocatícios arbitrados por equidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se é válida a cláusula regimental que veda candidatura de condômino litigante contra o condomínio, e se é possível a substituição de integrantes da chapa após o prazo de inscrição; (iii) determinar se os honorários advocatícios fixados por equidade devem ser fixados com base na tabela da OAB/DF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença impugnada apresenta fundamentação suficiente, com base em dispositivos legais e constitucionais, não havendo nulidade por ausência de motivação, conforme art. 489, § 1o, IV, do CPC e art. 93, IX, da CF. 4. A cláusula do art. 45 do Regimento Interno, ao vedar a candidatura exclusivamente em razão da existência de demanda judicial contra o condomínio, configura restrição desproporcional ao direito de ação, afrontando o art. 5o, XXXV e § 1o, da CF. 5. A proibição genérica de candidatura por litigância judicial extrapola os limites da autonomia privada, mesmo que aprovada em assembleia condominial, pois colide com garantias fundamentais. 6. A substituição de integrante da chapa é válida, nos termos do item 5.5 do regulamento eleitoral, que autoriza modificações de nomes, não havendo distinção entre nome da chapa e de seus membros, sendo admissível a substituição até a conclusão do processo eleitoral. 7. Os honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 800,00 estão em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, sendo afastada a vinculação obrigatória à Tabela da OAB/DF, por se tratar de ato infralegal sem força vinculante. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A sentença não é nula quando apresenta fundamentação adequada, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes. 2. Cláusula de regimento interno que veda candidatura de condômino com fundamento exclusivo em litigância judicial viola o direito de ação e os limites da autonomia privada. 3. É válida a substituição de integrante de chapa eleitoral, desde que prevista em regulamento e realizada antes do encerramento do processo eleitoral. 4. Os honorários fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, não estão vinculados à Tabela da OAB/DF. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, requerendo a fixação dos honorários por equidade em conformidade com os parâmetros da Tabela da OAB/DF, resultando em um valor justo e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo causídico. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 85, caput e § 11, e 86, ambos do CPC, afirmando que os ônus da sucumbência foram invertidos de forma indevida, ao argumento de que os insurgentes não sucumbiram em parte mínima do pedido, mas sim foram vencedores no pedido principal e pleitearam a majoração de um valor já estabelecido em seu favor. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com a tese fixada no Tema 1.059 do STJ, a fim de demonstrá-la. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 85, caput e §§ 8o-A e 11, e 86, ambos do Código de Processo Civil e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (paradigma do STJ) (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Por fim, quanto ao Tema 1.059 do STJ, nada a prover, pois esse sequer foi objeto de análise pelo órgão julgador, que sobre ele não emitiu qualquer juízo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020